Tribunal: TJDFT
Processo: 0723550-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723550-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu Agravado: Gisele Cristina de Araújo D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0702113-59.2020.8.07.0018, assim redigida: “Procedo ao saneamento do feito nos termos do art. 357, do CPC. No que se refere à inclusão da União no polo passivo do feito e da suposta competência da Justiça Federal para processamento e julgamento, pontuo que a causa de pedir não avoca tais medidas. É que os pedidos deduzidos pela requerente não discutem a validade ou invalidade de seu diploma de nível superior, mas o ato da secretaria que ventilou a anulação de sua posse no cargo público ocupado por si com base em diploma posteriormente cancelado (o qual, inclusive, já foi novamente registrado – id. 70553275 - Pág. 2). Outrossim, o pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais não se inclui na competência da justiça federal, sendo isso o que entende o próprio STJ no julgamento do RESP 1553120/PR. Diante de tal quadro, a sujeição passiva da demanda não necessita de reparos e, por conseguinte, não há alteração da competência. Não há outras questões processuais pendentes de apreciação. O ponto controvertido consiste em verificar se a parte ré deve ser condenada à obrigação da não anular o ato de posse da autora, bem como se as pessoas jurídicas de direito privado devem ser condenadas ao pagamento de indenização por danos morais. Oportunizada especificação de provas, ambas as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide. No caso dos autos, as cargas probatórias devem ser mantidas de forma estática, sendo inaplicáveis, na hipótese a inversão do ônus da prova (art. 6o, inc. VIII do CDC) ou mesmo a dinamização do ônus da prova (art. 373, § 1o do CPC), em relação ao DF. Lado outro, em relação às pessoas jurídicas de direito privado, por estarem unidas à autora por uma relação de consumo, a inversão do ônus da prova é mister, nos termos do art. 6o, inc. VIII do CDC. De todo modo, tendo por premissa a controvérsia acima fixada, tem-se que a prova documental carreada ao feito já se mostra suficiente para trazer melhores luzes à celeuma, permitindo assim o julgamento de mérito. Nesse contexto, portanto, desnecessária se mostra a realização de audiência de instrução. Intimem-se as partes nos termos do art. 357, § 1 o do CPC, para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias. Findo o referido prazo, sem qualquer manifestação, restará estabilizado o presente ato processual.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 27521916), em síntese, que a competência para julgar a demanda originário é da Justiça Federal, por se tratar de ação ajuizada contra Instituição Superior de Ensino. Argumenta que há interesse da União na demanda, por ser quem efetua o credenciamento das Instituições de Ensino Superior para a expedição de diploma. Acrescenta que há precedente nesse sentido firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça por meio da sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.344.771-PR). Ressalta que o Excelo Supremo Tribunal Federal estabeleceu orientação nesse mesmo sentido, por meio do julgamento, com repercussão geral, do tema no 1154 (RE 1.304.964). Também aduz que a cumulação de pretensão indenizatória com o questionamento a respeito do cancelamento do diploma não afasta da competência da Justiça Federal. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e fixada a competência da Justiça Federal para julgar a demanda originária. A guia de recolhimento do valor relativo ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 27521919). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, em relação à hipótese de admissibilidade do presente agravo de instrumento, convém fazer uma breve incursão a respeito da possibilidade de extensão das hipóteses do rol previsto no art. 1015 do CPC. O Colendo Superior Tribunal de Justiça examinou a questão no julgamento do Recurso Especial no 1.704.520-MT, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, e entendeu haver 3 (três) posições doutrinárias a respeito do tema, quais sejam: a) o rol do art. 1.015 do CPC é absolutamente taxativo e deve ser interpretado restritivamente; b) o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, mas admite interpretações extensivas ou analógicas; e c) o rol do art. 1.015 é exemplificativo, admitindo-se o recurso fora das hipóteses de cabimento previstas no dispositivo. Na ocasião, prevaleceu a aplicação da segunda posição "b", que deu origem à formulação do seguinte precedente: “O rol do art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” O referido posicionamento deixou em aberto um espaço a ser preenchido pelo magistrado por meio da valoração do caso concreto. O critério estabelecido consiste na apuração de situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação. Convém ressaltar que ainda subsistem limitações às hipóteses de admissibilidade do agravo de instrumento, ainda que não introduzidas pelo legislador e fixadas a posteriori pelo Magistrado. No caso, a questão impugnada pela recorrente envolve discussão a respeito do Juízo competente, ao argumento de que, por envolver interesse da União, os autos do processo originário devem ser remetidos para a Justiça Federal. A valoração dessa hipótese indica que, de fato há situação de urgência cujo exame seria prejudicado, em tese, em caso de postergação para momento posterior. Assim, conheço o agravo de instrumento, diante da excepcional possibilidade, em concreto, de extensão das hipóteses de admissibilidade previstas no art. 1015 do CPC. Em seguida, passo ao exame do requerimento de concessão de efeito suspensivo. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a eventual necessidade de remessa dos autos para a Justiça Federal apurar a existência de interesse da União na demanda originária. Para que seja possível examinar a eventual necessidade de remessa dos autos do processo para a Justiça Federal, em razão do hipotético interesse da União na demanda originária, convém esclarecer, primeiro, qual é a causa de pedir no presente caso. A recorrida ajuizou ação contra a ora recorrente, submetida ao procedimento comum, tendo como causa de pedir a manutenção da nomeação em cargo público, cuja validade estaria ameaçada pela ilegitimidade do certificado de conclusão de curso superior exigido como requisito para a investidura, em razão do descredenciamento pelo Ministério da Educação da Instituição de Ensino Superior, ora recorrente. Na ocasião, formulou o seguinte pedido (Id. 59515254 dos autos do processo originário): “3. Requer liminarmente o deferimento da tutela de urgência para que o DF seja compelido a não anular o ato de posse da autora no cargo de pedagogo – orientador educacional, matrícula 243.740-6, da Secretaria de Educação do DF, até que a situação de regularização do Diploma ocorra administrativamente. 4. No mérito, requer a confirmação da liminar e a condenação do DF na obrigação de não fazer consistente em não anular o ato de posse da Autora no cargo em tela em razão do cancelamento do registro do Diploma em virtude do descredenciamento da UNIG, uma vez que por outros documentos idôneos se comprova a conclusão do curso superior da Autora. 5. Requer também a condenação das duas últimas Rés (UNIG e SESNI), solidariamente e com inversão dos ônus probatórios, ao pagamento de compensação por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), corrigidos desde a data do ajuizamento da ação, ou, como pedido alternativo, outro valor a ser razoavelmente arbitrado por V. Exa.” (Ressalvam-se os grifos) Observa-se que a pretensão deduzida pela recorrida está orientada no sentido da manutenção no cargo (obrigação de fazer ao Distrito Federal) e de obtenção de reparação por danos morais (condenação das Instituições de Ensino Superior). A legitimidade do certificado de conclusão de curso superior não está sendo questionada. Aliás, a demandante ressalta que está a tentar solucionar a questão de modo extrajudicial, pela via administrativa. Esclarecido esse contexto, torna-se possível examinar a hipotética necessidade de remessa dos autos para a Justiça Federal para o exame do interesse da União e da respectiva influência do tema na fixação da competência. O art. 109 da Constituição Federal fixa de modo estrito as hipóteses de competência absoluta atribuídas à Justiça Federal, sem que tenha inserido em seu âmbito o julgamento das causas que interessem às sociedades de economia mista. De fato, a União tem a atribuição de credenciar e supervisionar as Instituições de Ensino Superiores (IES), ainda que privadas, nos termos do art. 9o, inc. IX, da Lei no 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional). No entanto, o cerne da causa de pedir, no caso em deslinde, não está diretamente relacionado ao questionamento a respeito do próprio certificado de conclusão de curso. No caso concreto, a recorrida não deduziu pretensão com o objetivo de obter a emissão de certificado de conclusão de curso ou de questionar a própria legitimidade do diploma já emitido pela IES. Em verdade, a relação entre o pedido e a causa de pedir já foi devidamente esclarecida e reforça a competência fixada em favor do Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Portanto, trata-se aqui de hipótese distinta, que não se ajusta ao precedente firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.344.771-PR (tema no 584), cuja aplicação foi suscitada nas razões recursais do agravo de instrumento em exame. A propósito, examine-se a ementa da lavra da Colenda Corte Superior: “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA. REGISTRO DE DIPLOMAS CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. INTERESSE DA UNIÃO. INTELIGÊNCIA DA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual é de se rejeitar a alegação de contrariedade ao art. 535 do CPC suscitada pela parte recorrente. 2. No mérito, a controvérsia do presente recurso especial está limitada à discussão, com base na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a competência para o julgamento de demandas referentes à existência de obstáculo à obtenção do diploma após a conclusão de curso de ensino a distância, por causa da ausência/obstáculo de credenciamento da instituição de ensino superior pelo Ministério da Educação. 3. Nos termos da jurisprudência já firmada pela 1a Seção deste Sodalício, em se tratando da competência para processar e julgar demandas que envolvam instituições de ensino superior particular, é possível extrair as seguintes orientações, quais sejam: (a) caso a demanda verse sobre questões privadas relacionadas ao contrato de prestação de serviços firmado entre a instituição de ensino superior e o aluno, tais como, por exemplo, inadimplemento de mensalidade, cobrança de taxas, desde que não se trate de mandado de segurança, a competência, via de regra, é da Justiça Estadual; e, (b) ao revés, sendo mandado de segurança ou referindo-se ao registro de diploma perante o órgão público competente - ou mesmo credenciamento da entidade perante o Ministério da Educação (MEC) - não há como negar a existência de interesse da União Federal no presente feito, razão pela qual, nos termos do art. 109 da Constituição Federal, a competência para processamento do feito será da Justiça Federal. Precedentes. 4. Essa conclusão também se aplica aos casos de ensino à distância, em que não é possível a expedição de diploma ao estudante em face da ausência de credenciamento da instituição junto ao MEC. Isso porque, nos termos dos arts. 9o e 80, § 1o, ambos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o credenciamento pela União é condição indispensável para a oferta de programas de educação à distância por instituições especificamente habilitadas para tanto. 5. Destaca-se, ainda, que a própria União - por intermédio de seu Ministério da Educação (MEC) - editou o Decreto 5.622, em 19 de dezembro de 2005, o qual regulamentou as condições de credenciamento, dos cursos de educação à distância, cuja fiscalização fica a cargo da recém criada Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do referido órgão ministerial. 6. Com base nestas considerações, em se tratando de demanda em que se discute a ausência/obstáculo de credenciamento da instituição de ensino superior pelo Ministério da Educação como condição de expedição de diploma aos estudantes, é inegável a presença de interesse jurídico da União, razão pela qual deve a competência ser atribuída à Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal de 1988. Neste sentido, dentre outros precedentes desta Corte, a conclusão do Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE 698440 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18/09/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 01-10-2012 PUBLIC 02-10-2012. 7. Portanto, CONHEÇO do RECURSO ESPECIAL interposto pelo ESTADO DO PARANÁ e CONHEÇO PARCIALMENTE do RECURSO ESPECIAL interposto pela parte particular para, na parte conhecida, DAR PROVIMENTO a ambas as insurgências a fim de reconhecer a competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda. Prejudicada a análise das demais questões. Recursos sujeitos ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.” (REsp 1344771/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/04/2013, REPDJe 29/08/2013, DJe 02/08/2013) (Ressalvam-se os grifos) Com efeito, é evidente a ausência de interesse da União, ainda que em tese, tendo em vista que a presente demanda não se ajusta à orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça por meio da sistemática dos recursos repetitivos (art. 927, inc. III, do CPC). Por essa razão, fica dispensada a remessa dos autos para a Justiça Federal com a finalidade de verificação de suposto interesse da União. Diante desse cenário, as alegações articuladas pela recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois estão em desacordo com o entendimento prevalente na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 22 de julho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator